Tribunal: TJBA
Processo: 8001681-03.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001681-03.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS APELADO: EDERNILSON SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF DO EXERCÍCIO DE 2021. MUNICÍPIO DE ITABERABA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.° 8001681-03.2023.8.05.0112, em que figuram como Recorrente o MUNICIPIO DE ITABERABA e Recorrido EDERNILSON SILVA OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator